Tribunal: TJDFT
Processo: 0741692-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal que afastou prejudicial de prescrição e deu provimento ao recurso da parte autora. Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de contradição no julgado, pois inexiste nos autos documento que comprove a data e protocolo do requerimento administrativo. Assinala a existência de obscuridade/omissão, uma vez que menciona que a prescrição volta a correr pela metade a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, mas não deixa claro qual o ato causou a interrupção mencionada.

II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. Na hipótese dos autos, não estão presentes no julgado os vícios alegados pelo embargante. Com efeito, vê-se que as razões de decidir do acórdão foram em sentido diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

V. O acórdão contestado foi bastante claro ao pontuar que: “III. (...) Ademais, o documento de ID 56463119 - Pág. 2 indica a existência de processo administrativo datado do ano de 2016 de n. 000003 / 2016, que reconhece a dívida do ano de 2015, portanto, antes da ocorrência da prescrição. IV. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde ao exercício de 2015, sendo que o seu reconhecimento no ano de 2016 e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.(...) Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

VI. Portanto, o acórdão embargado reconheceu que a parte autora faz jus ao recebimento de valores pendentes referentes a despesas de exercícios anteriores reconhecidos na via administrativa. Ainda, não há no acórdão embargado qualquer menção sobre prescrição voltar a correr pela metade a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

VII. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos, de modo que ausente omissão pela não aplicação do tema repetitivo o Tema Repetitivo n° 1.109 do STJ (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

VIII. Diante de todo o exposto, constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

IX. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.